Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-54.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BANCÁRIO – CÉDULA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Apelo da autora - Desconto em benefício previdenciário – Juros cobrados – Adequação – CET que não se enquadra na limitação da taxa de juros prevista na IN 28/2008 – Ausente violação ao princípio da informação – Taxas e juros expressamente previstos no

Ementa:
BANCÁRIO – CÉDULA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Apelo da autora - Desconto em benefício previdenciário – Juros cobrados – Adequação – CET que não se enquadra na limitação da taxa de juros prevista na IN 28/2008 – Ausente violação ao princípio da informação – Taxas e juros expressamente previstos no contrato - Ausência de abusividade - Recurso não provido.